Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0714187-77.2022.8.07.0018) requerido por DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA, acolheu, em parte, a impugnação apresentada pelo agravante/executado. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID’s 143397126 e 144516143 dos autos originários), decisão de ID 146427613 dos autos originários facultou ao agravado/exequente se manifestar acerca do interesse na expedição de requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito e afastou as alegações do agravante/executado. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 44345384), o agravante/executado alega, em síntese, que a execução deve observar os limites objetivos do título exequendo, não sendo possível a alteração do índice de correção monetária nem a cobrança de valores já pagos, sob pena de excesso de execução, e que não seria possível a expedição nem de requisitório nem de precatório antes do trânsito em julgado, ainda que referente a parcela incontroversa. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do agravante/executado, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada expressamente condicionou a expedição das requisições de pagamento ao seu trânsito em julgado. Dessa forma, tendo o magistrado singular consignado a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão agravada, resta afastado da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução, na origem, com a consequente expedição das requisições de pagamento, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora